Tribunal: TJSP
Processo: 2259931-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259931-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante GILSON
ROLLEMBERG DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259931-52.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5055 - Ribeirão Preto
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259931-52.2019.8.26.0000
Agravante: Gilson Rollemberg dos Santos
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no 5055
Agravo de Instrumento. Indeferimento de tutela antecipada.
Ausentes os requisitos autorizadores. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação revisional de contrato bancário, -- na
parte que indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitação do valor das parcelas de
empréstimo consignado celebrado entre as partes a 30% de seus vencimentos líquidos.
Sustenta, em resumo: sua média salarial é de R$ 1.323,54 e o valor da parcela, R$ 716,74,
consume 50% de seu salário, o que prejudica sua sobrevivência e fere o princípio da
dignidade da pessoa humana. Com base nisso, pleiteia tutela recursal de urgência para
concessão da medida negada em primeiro grau e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Indeferiu-se o efeito suspensivo pleiteado (fls. 70/71).
Dispensou-se a contraminuta, visto que o agravado ainda não
foi citado na ação originária.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita e regularmente processado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O MM. Juízo a quo proferiu a seguinte decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259931-52.2019.8.26.0000 - R - Voto no 5055 - Ribeirão Preto
3
“Vistos. Defiro gratuidade da justiça à parte autora,
ante alegações da inicial e documentos de fls. 13/25, anotando-se e colocando-se
tarja. Indefiro a tutela provisória de urgência perseguida, ausente a necessária
verossimilhança, mesmo porque, não se vislumbra presentes elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo.” (fls. 38/40 dos autos originários)
Na hipótese não se verifica a probabilidade do direito e a
verossimilhança da alegação, diante da documentação juntada aos autos. O empréstimo
consignado que estaria a ensejar os descontos de R$ 716,74 na folha de pagamento do
autor foi celebrado em 25/10/2019 (fls. 28/32 da ação originária), todavia, o requerente
juntou demonstrativos de pagamento relativos aos meses de novembro e dezembro/2018
(fls. 34/35 da ação originária), o que não permitiu ao MM. Juízo verificar, initio litis, a
alegação de os descontos ultrapassam 30% de sua remuneração.
A antecipação da tutela caracteriza-se pela concessão da
providência jurisdicional pleiteada pelo autor antes do exaurimento da cognição judicial, e
por isso não pode ser prodigalizada à base de meras alegações unilaterais, sob pena de
injustiça em relação à parte adversa, que ao final pode ser declarada vencedora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Elói Estevão Troly
Relator